Tribunal: TJSP
Processo: 1014086-17.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória c/c indenizatória – Acolhimento para revisão de valor de faturas por consumo - Prova pericial conclusiva sobre a ocorrência de excesso de cobrança nos períodos analisados – Recálculo dos valores das faturas corretamente determinado, devendo ser observada a Resolução ANEEL 1000/2021 – Suspensão no fornecimento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória c/c indenizatória – Acolhimento para revisão de valor de faturas por consumo - Prova pericial conclusiva sobre a ocorrência de excesso de cobrança nos períodos analisados – Recálculo dos valores das faturas corretamente determinado, devendo ser observada a Resolução ANEEL 1000/2021 – Suspensão no fornecimento de energia por considerável período – Prejuízo moral evidenciado - Recurso provido, parcialmente.